Tribunal: STF
Processo: RE 82697
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-02
Data de publicação: 1979-05-02

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA. SENTENÇA NORMATIVA. FINANCEIRAS. JORNADA DE
TRABALHO FIXADA EM 6 HORAS E CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO.
INTERPRETAÇÃO DE LEI ORDINARIA, SEM OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EMPREGADO ESTUDANTE. ABONO DE HORAS DE TRABALHO PARA A PRESTAÇÃO DE
PROVAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.